Tribunal: STF
Processo: ARE 1529101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE REENQUADRAMENTO COMO ANALISTA JUDICIÁRIO ADJUNTO, TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJCE OU COLOCAÇÃO EM DISPONIBILIDADE REMUNERADA PELO ESTADO DO CEARÁ. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DE 1988. DESCABIMENTO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL OU COLOCAÇÃO EM DISPONIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos V, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, § 6º; 60, § 4º; 66, § 4º; 96, inciso II, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Empós, compulsando os autos, verifica-se que o recorrente se submeteu a avaliação em 1994 para ingresso na qualidade escrevente compromissado. No entanto, analisando detidamente a documentação (ID’s 12173025 e 12173026), verifica-se que, na verdade, o recorrente se submeteu à realização de prova de habilitação entre indicados pelo Titular do Cartório, sendo essa avaliação realizada pelo Tribunal de Justiça, a fim de que houvesse a habilitação para o exercício da função de escrevente compromissado, admitido, também, sob o regime das leis trabalhistas e o Regime Geral da Previdência Social.



    A referida avaliação se deu sob a égide da Constituição Federal de 1988, a qual traz previsão no art. 236 que “Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”, dependendo o “ingresso na atividade notarial e de registro de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”.



    É imperioso reconhecer que o procedimento a que se submeteu o recorrente, com prévia indicação dos candidatos pelo Titular do Cartório, não se caracteriza como concurso público nos moldes exigidos pela CF/88. Ademais, o STF entende que “(...) a delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação” (MS 26860, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2014).



    Desse modo, o recorrente não realizou nenhum concurso público, conforme acepção do art. 37, inciso II, da CF/88, mas sim prestou serviços extrajudiciais de caráter privado, mediante delegação do Estado, nos moldes do art. 236 do texto constitucional. Não gozando de vínculo estatutário com a Administração Pública, tampouco estabilidade no serviço público. A esse respeito, o STF entende que "não têm direito à estabilidade extraordinária, prevista pelo art.19 do ADCT, os serventuários lotados nas serventias não oficializadas, cuja relação laboral não se refere à administração direta, autárquica ou fundacional do Estado mas, sim, a uma delegação do poder público, submetida ao regime privado, remunerada por particular. (Precedentes: RE 388.589/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 6/8/2004; RMS 17.448/MG, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 1/8/2006; RMS 14.568/MG; Rel. Min. Paulo Medina, DJ de 15/3/2004)" (STJ, RMS 23.418/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJU de 19/12/2007). IV. (...)V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 187.442/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 5/5/2014.)”.



    Portanto, entendo pelo reconhecimento da inexistência do direito de disponibilidade referido no art. 41, § 3º, da CF/1988 ou reenquadramento/reaproveitamento do recorrente na função de Analista Judiciário Adjunto ou Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente